Tribunal: TJPA
Processo: 0027293-41.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4701 - Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027293-41.2006.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES RIBEIRO

APELADO: DENISE DE MELO ALVES, ANTONIO ROBERTO SOUTO DE VASCONCELOS, ANNETTE LOBATO MARTINS, ARMANDO DE SOUZA PESSOA, ALMIR DOS SANTOS SOARES, EDIANE BALBINOT SOARES, EDUARDO PINTO CARVALHO JUNIOR, MARCIA MARIA COSTA SANTOS, ANDRE DA CUNHA DIAS, EDILBERTO PORFIRIO JUCA SOARES, ANTONIO CARLOS DE FREITAS CATETE, JOSE JORDECI MACHADO DOS ANJOS DOS SANTOS, PATRICIA GOMES DIAS, CLAUDIO AFONSO MARTINS, MARLENE BATISTA PESSOA, RAYMUNDA NAZARETH SOUZA SOARES, WALTNA PANTOJA DE BRITO CARVALHO, FRED SARMANHO FRAIHA, YOLANDA KATIA BRANCO FRAIHA, GILBERTO BRITO RODRIGUES, ANGELITA MARIA MACEDO PAMPLONA, JANIO CORREA CHRISTINO, ANA ODILIA FRANCO CHRISTINO, JESUS MAUES PINHEIRO JUNIOR, MAGALY TENDOLO FAYAD VIRGILIO, JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, TERESINHA GERMANO DE BRITO, JOSE HUMBERTO VIANNA LONGO, FLAVIA COSTA MELO LONGO, JULIANA CAMPOS CARDOSO, MARCELO FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, ADRIANA MAIA MARCELINO DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA DA TRINDADE COUTINHO, NOILA ARALDI BALBINOT, PAULO RABELLO SORIANO DE MELLO, MILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA, THEMIS GESTAO DE ATIVOS E PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, RAIMUNDO CARLOS SERRA FONSECA, NILDE DE JESUS COELHO FONSECA, RAIMUNDO DE JESUS COELHO DE MORAES, ANA PAULA MONTE BRITO, RICARDO SANTOS DO COUTO, MYLENA MONYRAH ABUCATER DO COUTO, SUELY SILVA DOS REIS, VICTOR HUGO BARTOCCI JUNIOR, WALTER CORREIA DO COUTO, ESTELITA SANTOS DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação de prestação de contas, determinando ao réu o pagamento de R$ 1.788.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta e oito mil) à Sociedade Greenville.

2. O apelante alegou cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de provas solicitada, bem como nulidade processual por falta de citação do litisconsorte necessário.

3. A ação de prestação de contas possui rito bifásico: na primeira fase, verifica-se o dever de prestar contas; na segunda, examinam-se as contas apresentadas e o saldo devedor.

4. Na hipótese, o juiz a quo não observou o rito bifásico, tampouco apreciou os pedidos de produção de provas do recorrente, configurando
error in procedendo
e cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência pátria recomenda a realização de instrução probatória adequada, inclusive com a possibilidade de perícia contábil para apuração do saldo devedor, garantindo ampla defesa e contraditório.

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
FRANCISCO DE ASSISTE FERNANDES RIBEIRO
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada por
ALMIR DOS SANTOS SOARES e outros
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
ISTO POSTO e mais o que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, exercício 2005
, proposta por ALMIR DOS SANTOS SOARES, ANNETTE LOBATO MARTINS, CLAUDIO AFONSO MARTINS, ANTONIO CARLOS DE FREITAS CATETE, DENIZA DE MELO ALVES, RAIMUNDA NAZATETH SOUZA SOARES, EDUANDO PINTO CARVALHO JUNIOR, VALTINA PANTOJA DE BRITO CARVALHO, FRED SARMANHO FRAIHA, YOLANDA CATIA BRANCO FRAIHA, JESUAS MAUES PINHEIRO JUNIOR, MAGALI TENDOLO FAYAD VIRGÍLIO, FLAVIA COSTA MELO LONGO, JULIANA CAMPOS CARDOSO, MARIA CRISTINA COUTINHO SIEVERS, , PAULO RABELLO SORIANO DE MELLO, MILENE CASTELO BRANCO DA FONSECA, PHENIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VICTOR HUGO BATOCCI JUNIOR, excluídos ANDRE DA CUNHA DIAS, PATRICIA GOMES DIAS, ANTONIO ROBERTO SOLTO DE VASCONCELOS, ARMARDO DE SOUZA PESSOA, MARLENE BATISTA PESSOA, EDIANE BALBINOT, EDILBERTO PORFIRIO JUCA SOARES, GILBERTO

BRITO RODRIGUES, ANGELITA PAMPLONA MARIA RODRIGUES, JANIO CORREIA CHRISTINO, ANA ODILA FRANCO CHRISTINO, JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, TEREZINHA GERMANA DE BRITO, JORDECI MACHADO DOS ANJOS DOS SANTOS, MARCIA MARIA COSTA SANTOS, JOSÉ HUMBERTO VIANNA LONGO MARCELO FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, ANDRIANA MAIA MARCELINO DE OLIVEIRA, NOILA ARALDI BALBINOT, RAIMUNDO CARLOS SERRA FONSECA, NILDE DE JESUS COELHO FONSECA, RAIMUNDO DE JESUS COELHO MORAES, ANA PAULA MONTE BRITO, RICARDO SANTOS DO COUTO, MYLENA MONYRAH ABUCATER DO COUTO, SUELY SILVA DOS REIS, VALTER CORREIA DO COUTO e ESTELITA SANTOS DO COUTO,
contra FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES RIBEIRO, na qualidade de Diretor Presidente da SOCIEDADE GREENVILLE RESIDENCE
, nos termos do artigo 914 e seguintes do CPC,
eis que restou aprovada a ausência da prestação de contas e irregularidades (apontadas na pericia contratada pelo próprio Requerido).
Quanto ao incidente de falsidade, o mesmo restou prejudicado.
Em via de consequência, de acordo com a constatação da perícia particular do Requerido, que tomarei por base em face da ausência de perícia judicial, e considerando a determinação preambular (fls. 651) de prestar contas, sem ter ocorrido a mesma, determino que o Requerido FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES RIBEIRO pague a Sociedade Greenville o importe de R$ 1.788.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta e oito mil reais), pois foi o saldo remanescente apontado pelos Requerentes, de sua gestão, em virtude da ausência de prestação de contas quando determinado
, nos termos do art. 915, §3º do CPC (§ 3º - Se o réu apresentar as contas dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, seguir-se-á o procedimento do § 1º deste artigo; em caso contrário, apresentá-las-á o autor dentro em 10 (dez) dias, sendo as contas julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil.). Julgo improcedente a impugnação ao valor da causa.
Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 20.000,00
(vinte mil reais), nos termos do §4º do art. 20 do CPC.”

Inconformado, o apelante
Francisco de Assis Fernandes Ribeiro
sustenta em suas razões recursais cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; nulidade processual pela falta de citação do litisconsorte necessário; ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido porque há legitimação extraordinária porque admitiu a substituição processual do credor (sociedade/ condomínio) pelos recorridos. No mérito, aduz que houve julgamento extra petita, porque não poderia a sentença condenar o apelante a pagar qualquer valor à Sociedade Greenville (hoje condomínio) quando isso não foi postulado. Argumenta que o exame da auditoria em momento algum concluiu pela existência de um dano ao patrimônio da sociedade Greenville no valor de R$ 1.788.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta e oito reais), mas apenas limita-se a fazer sugestões de atualizações das rotinas, sem imputar qualquer desvio de valores e menos ainda danos ao seu patrimônio.

Em contrarrazões (
ID 2045775
), os apelados pugnam pela para manutenção integral

da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, entendendo que a demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para pronunciamento ministerial.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes,
conheço do recurso
, passando a examiná-lo.

O cerne da questão recursal reside na alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a devida observância das fases previstas para o procedimento especial da ação de prestação de contas.

Pois bem.

A ação de exigir contas é procedimento especial dividido em duas fases. Na 1ª fase da ação de prestação de contas, reconhece-se ou não o direito da parte de exigir da outra que preste as ditas contas. Já a 2ª fase, destina-se ao exame das informações prestadas e do saldo eventualmente existente em favor de um ou de outro sujeito da relação jurídica.

Como é cediço, se na 1ª fase foi reconhecida a obrigação da ré em prestar contas a autora, na segunda caberia ao magistrado sentenciante analisar os documentos exibidos pelas partes e, na sequência, apurar a existência de eventual saldo devedor, seja em favor da autora ou do réu, constituindo-o em título executivo judicial.

Nesse sentido, sedimentou o STJ:

“(...)
a atividade jurisdicional que se desenvolve na segunda fase dessa ação de procedimento especial não é de liquidação ou de cumprimento de sentença, mas, sim, de cognição própria da fase de conhecimento, em que há o acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes.”
(In REsp 1821793/RJ, Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019).

In casu
, após a apresentação da defesa pela recorrente e da réplica pelos recorridos, vê-se que o pedido de produção de provas pleiteado nos autos, especialmente pelo recorrente como o depoimento pessoal, testemunhal e perícia, sequer foram apreciados pelo juiz a quo, sobrevindo imediatamente em ato subsequente a sentença recorrida.

Não observou sequer o juiz singular o rito procedimental bifásico da ação de prestação de contas.

Sendo assim, a insurgência a meu ver,
merece acolhida
.

Explico. Ao que se
vê do caderno processual,
o recorrido não prestou as contas, mas, apresentou um laudo realizado em auditoria de empresa contratada, o qual foi tomado pelo juiz singular como prova pericial.
Daí porque já se vislumbra a necessidade de maior esclarecimento dos fatos nos autos, seja por reforço da prova documental ou pericial
, seja pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos litigantes.

A realização da instrução probatória, por certo, conferirá ao condutor do feito elementos para que decida com mais segurança e convicção.

Com efeito, conforme a jurisprudência pátria:

“(...)
Havendo dúvida sobre o real valor do saldo devedor a ser apurado na ação de prestação de contas, recomenda-se sejam remetidos os autos à Contadoria Judicial, para elaboração de planilha de cálculo hábil a possibilitar segura apreciação do
quantum debetaur
, ou mesmo através de prova pericial, a critério do condutor do feito, ressaltando a possibilidade de impugnação pelas partes litigantes, caso discordem do novo montante encontrado, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
” (TJGO, ED na AC n. 0248004-95.2006.8.09.0051, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2018, DJe de 27/07/2018).

Assim, entendo que restou configurado o
error in procedendo
,
pelo julgamento antecipado
- sem apreciação do pedido de produção probatória -
e único -
sem observância a natureza bifásica do procedimento de prestação de contas
. Sobre o tema, os precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE PROCEDIMENTAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES AS CONTAS APRESENTADAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO PELA CONDUTORA DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

SENTENÇA CASSADA.

1. A ação de prestação contas é um procedimento especial e restrito, regulada pelos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, dividido em duas fases distintas, em que, na primeira, busca-se apurar se existe ou não obrigação de prestar contas e, na segunda, se procedente a primeira, a efetivação das contas propriamente dita, com o fim de alcançar o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes
. 2.Não havendo na segunda fase procedimental, fundamentação da douta Magistrada quanto ao pedido de produção de prova pericial (art. 370, parágrafo único, do CPC), formulado pelo Réu/Recorrente e também sobre as teses suscitadas na impugnação à prestação de contas, causando evidente prejuízo processual, deve a sentença ser declarada nula, por error in procedendo da dirigente do feito e pelo cerceamento de defesa causado, a fim de garantir a devida instrução processual (artigo 550, § 6º, do CPC).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5325903-23.2019.8.09.0021, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, com a consequente cassação da v. sentença, a fim de que promova a fase instrutória do feito, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2024